Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-45.2019.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001148-45.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração]

RELATOR: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
DES
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DR JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL , DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):
[IVANEIDE MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 433.681.159-87 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO RELATOR E O 1o VOGAL." (MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DR JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL , DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) .

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDOR — APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO NA LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL No 1.035, DE 5 DE MARÇO DE 2013 — INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE MANTER-SE NO CARGO EM QUE SE APOSENTOU.

O servidor aposentado pelo regime geral de previdência social, com previsão de vacância do cargo na Lei do Município de Sapezal no 1.035, de 5 de março de 2013, não faz jus ao direito de manter-se no cargo em que se aposentou.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ivaneide Martins de Almeida, contra

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração ao Cargo no
1001148-45.2019.8.11.0078
, proposta em face do Município de Sapezal/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que “
ao atingir os requisitos mínimos de aposentadoria, sem contar com o período exercido no cargo
, (...)
obteve em 04/12/2018 o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no entanto, em 06 de junho 2019,
(...)
foi surpreendida com a exoneração do cargo - Portaria no 479/2019, motivado pela referida obtenção da aposentadoria junto ao INSS
”.

Assevera que
“
a aposentadoria pelo INSS não constitui motivo para exoneração de servidor público ocupante de cargo efetivo, tratando-se de ato ilegal das autoridades municipais” a sua “exoneração sem qualquer amparo legal
”.

Afiança que a “
jurisprudência do E. STF sedimentou o entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social – RGPS com vencimentos de cargo público, sendo possível a permanência do servidor no exercício de suas funções após aposentadoria pelo RGPS
”.

Aduz que o art. 124 da Lei Federal no 8213/91 “
proíbe, unicamente, a percepção cumulada de mais de uma aposentadoria, quando voluntária, não a de uma aposentadoria com salário
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 121105988, fl.36).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os argumentos expostos no apelo (Id. 121105992).

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo não provimento do recurso (Id. 127741669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Extrai-se dos autos, que na origem, Ivaneide Martins de Almeida moveu Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Público, em desfavor do Município de Sapezal/MT.

Narrou na exordial, que é servidora pública municipal concursada, exercente do cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, desde 01/02/2002.

Afirmou que, aposentou-se voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social na data de 04/12/2018, em razão da ausência de Regime Próprio de Previdência no Município, todavia, continuou a exercer o cargo público efetivo.

Alegou que fora surpreendida em 06/06/2019, com a Portaria no 479/2019, cujo teor determinou a sua exoneração (21/08/2018), ante a suposta incompatibilidade na acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos decorrentes da atividade.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contra tal decisão, Ivaneide Martins de Almeida interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade no recebimento de verbas de aposentadoria e a continuidade no serviço público.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“
Art. 37
. (...)

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.” (destaquei).

Em consonância ao disposto na Magna Carta, é vedada a acumulação de proventos de aposentadoria, com vencimentos decorrentes da atividade, quando aquela for concedida pelo Regime Próprio de Previdência Social.

No Município de Sapezal/MT, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos estabelece que estes contribuirão para o Regime Geral de Previdência Social, face a inexistência de um regime próprio (Id.
121105959).

Feitas estas considerações, tendo em vista que a servidora pública se aposentou voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social,
não há incompatibilidade com o exercício do cargo público.

Oportuno consignar, que não é de desconhecimento deste Relator que, o Art. 37, §14o, da Constituição Federal, estabelece que, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de constituição decorrente de cargo público, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarreta o rompimento do veículo que gerou o tempo de contribuição.

Todavia, tal disposição, inserida pela Emenda Constitucional no 103/2019, ocorreu em tempo posterior ao ato de aposentação da Recorrida, o qual se deu 04/12/2018; não se aplicando, portanto, ao caso concreto (Id.
121105957).

Posto isso, ausente incompatibilidade com o percebimento de proventos de aposentadoria (pelo Regime Geral de Previdência Social) e a continuidade no exercício do cargo público, no caso da Autora, merece reparo a sentença objurgada que, reconheceu não reconheceu a nulidade do ato de exoneração por este motivo e o direito de percepção das verbas que a servidora deixou de receber indevidamente.

A corroborar o acima exposto:

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO DE MUNÍCIPIO — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES — INEXISTÊNCIA — ADOÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) — APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA — EXONERAÇÃO DO CARGO — IMPOSSIBILIDADE — CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS SUBSÍDIOS — ADMISSIBILIDADE.
Os servidores do Município de Pedra Preta, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, assim, inexiste óbice legal para a permanência de servidor no cargo público efetivo se assim optar. Recurso não provido.
(AP 0002263-29.2018.8.11.0022, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Camara de Direito Público e Coletivo, DJ 14/09/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
ERROR IN JUDICANDO
– NÃO OCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – TESE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL NÃO ACOLHIDA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INEXISTÊNCIA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS – ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL NÃO OPERADO – MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO
CARGO
– POSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

(...)
A aposentadoria do servidor público pelo RGPS, recebendo proventos pagos pela autarquia previdenciária federal, não implica a extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem.

Inexistindo o rompimento do vínculo do servidor aposentado pelo INSS com o ente público municipal, não há óbice para que permaneça no exercício do
cargo
público.
(AP RN
0002065-89.2018.8.11.0022 ,
Rel. Des. Marcio Vidal, DJ 26/08/2020).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para decretar a nulidade da Portaria no
479/2019, determinando-se que o Município de Sapezal/MT

proceda a reintegração da Sra.
Ivaneide Martins de Almeida
ao cargo de Professora, ocupado até o ato exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da exoneração, bem como condeno a Municipalidade ao pagamento dos proventos e direitos incidentes sobre os proventos, que a recorrente teria recebido normalmente, a contar da data de sua exoneração, acrescido de juros de mora e correção monetária nos termos dos temas 905 do STJ e 810 do STF, a ser apurado em liquidação de sentença; e por fim,

condeno o

Ente Federativo apelado, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 82, §2° c/c artigo 85, §3°, inciso I, ambos do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL – CONV):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Ivaneide Martins de Almeida, servidora do Município de Sapezal, aposentou-se, em 7 de agosto de 2018, por tempo de contribuição pelo regime geral de previdência social (
carta de concessão do Instituto Nacional do Seguro Social
, Id. 121105957), ante a ausência de regime próprio de previdência social, conforme
declaração do Supervisor de Recursos Humanos do Município de Sapezal
(Id. 121105959).

Em decorrência, o Prefeito do Município de Sapezal editou a Portaria no 479, de 7 de junho de 2019, que
declara a vacância de uma vaga no cargo de professor graduado e dá outras providências
, cujo teor é o seguinte:

Art. 1o - Declara a vacância de uma vaga no cargo de Professor Graduado, pela aposentadoria da servidora Ivaneide Martins de Almeida, portador(a) do CPF no 433.681.159-87, pertencente ao quadro de pessoal de provimento efetivo da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Sapezal, a partir de 06 de junho de 2019.

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de 06 de junho de 2019. [...]. (Id. 121105957 – fls. 2/3).

No caso, o servidor aposentado pelo regime geral de previdência social não tem direito a manter-se no cargo no qual se aposentou, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral: “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
” (Tese de Repercussão Geral no 1150 — STF, Tribunal Pleno, RE 1302501/PR RG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2021).

O Estatuto dos Servidores do Município de Sapezal regido pela Lei no 1.035, de 5 de março de 2013, dispõe que:

Art. 35
A vacância do cargo público decorrerá de
:

I - exoneração;

II - demissão;

III -
aposentadoria
;

IV - posse em outro cargo inacumulável; ou,

V - falecimento. [sem negrito no original]

Dessa forma, fica evidenciado que a apelante não faz jus ao direito de manter-se no cargo em que se aposentou.

Em conclusão, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de negar provimento ao recurso, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios em dois por cento (2%), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
:

[...]

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ivaneide Martins de Almeida
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração ao Cargo no 1001148-45.2019.8.11.0078, proposta em face do
Município de Sapezal/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que “ao atingir os requisitos mínimos de aposentadoria, sem contar com o período exercido no cargo, (...) obteve em 04/12/2018 o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no entanto, em 06 de junho 2019, (...) foi surpreendida com a exoneração do cargo - Portaria no 479/2019, motivado pela referida obtenção da aposentadoria junto ao INSS”.

Assevera que “a aposentadoria pelo INSS não constitui motivo para exoneração de servidor público ocupante de cargo efetivo, tratando-se de ato ilegal das autoridades municipais” a sua “exoneração sem qualquer amparo legal”.

Afiança que a “jurisprudência do E. STF sedimentou o entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social – RGPS com vencimentos de cargo público, sendo possível a permanência do servidor no exercício de suas funções após aposentadoria pelo RGPS”.

Aduz que o art. 124 da Lei Federal no 8213/91 “proíbe, unicamente, a percepção cumulada de mais de uma aposentadoria, quando voluntária, não a de uma aposentadoria com salário”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 121105988, fl.36).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os argumentos expostos no apelo (Id. 121105992).

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo não provimento do recurso (Id. 127741669).

É o relatório.

[...]

O Exmo
.
Relator
, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de
d
ar provimento
ao recurso interposto por
Ivaneide Martins de Almeida,
por entender
ausente incompatibilidade com o percebimento de proventos de aposentadoria (pelo Regime Geral de Previdência Social) e a continuidade no exercício do cargo público, no caso da Autora.

O Exmo. Sr.

Dr. Jones Gattas Dias

(1o vogal)

acompanhou
o voto do eminente relator.

Após pedido de vista, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa

(2o vogal),
apresentou voto no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto pela Recorrente.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que, a Requerente, ora Apelante, é servidora pública municipal, e exerce o cargo de professora, desde
1o-2-2002
; e aposentou voluntariamente em
4-12-2018
, pelo Regime Geral de Previdência Social, em razão de ausência de RGPS no Município de Sapezal; todavia, continuou a exercer o mesmo cargo público efetivo.

Constata-se, ainda, que, em
6-6-2019,
foi
publicada a Portaria no 479/2019, emitida pelo Apelado, que
declara a vacância de uma vaga no cargo de professor graduado e dá outras providências
, e determinou a sua exoneração, ante a suposta incompatibilidade na acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos decorrentes da atividade.

Diante desses fatos, interpôs a presente ação contra o Município de Sapezal, objetivando a declaração de nulidade de ato administrativo c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Público.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge Ivaneide Martins de Almeida contra a sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal está centrada na possibilidade de a servidora municipal, face a inexistência de Regime Próprio (RPPS), aposentar-se pelo Regime Geral de Previdência Social e, mesmo assim, continuar no exercício do cargo público efetivo.

Acerca da matéria discutida, restou consignado no voto do eminente 2o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, que a Lei Municipal n.o 1.035/2013, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sapezal, dispõe, em seu art. 35, inciso III, que a aposentadoria é uma das hipóteses de vacância do cargo, senão vejamos:
Art. 35 - A vacância do cargo decorrerá de
: [...]
V - aposentadoria
.

Infere-se, assim, que a aposentadoria à qual se refere a lei, ao tratar de vacância, diz respeito ao cargo que o servidor ocupa.

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 10, proíbe a acumulação de vencimentos e proventos, ressalvados os casos em que há direito à acumulação de cargos,
in verbis
:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

[...]

§ 100 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art.400 ou dos arts.422 e1422 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição o, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Registre-se, por oportuno, que, quando o § 10 do art. 37 da CF/88 proíbe a percepção simultânea de vencimentos com proventos, limita expressamente a proventos oriundos de Regimes Próprios de Previdência, haja vista a menção expressa apenas dos artigos 40, 42 e 142 da CF/88, e não a proventos pagos pelo Regime Geral da Previdência, já que, propositadamente, houve a omissão quanto ao art. 201 da Carta Magna.

Sobre o tema, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consagrado no sentido da possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com remuneração do servidor público.

Entretanto, o caso dos autos possui uma peculiaridade que o diferencia dessa hipótese, pois no âmbito do Município de Sapezal, inexiste Regime Próprio de Previdência Social, de modo que as contribuições previdenciárias decorrentes do exercício do cargo de professor junto ao Ente Federado eram recolhidas e destinadas ao Regime Geral de Previdência Social (INSS).

Assim, considerando que a parte autora/apelante era submetida ao Regime Geral de Previdência Social, tem-se que a sua aposentadoria junto ao INSS rompe, invariavelmente, o vínculo que a assegurava sua permanência no serviço público e, por essa razão, acarreta a vacância do cargo público por ela ocupado, na medida em que não é mais cabível perceber outro benefício de aposentadoria pelo mesmo ente público e decorrente do mesmo vínculo jurídico-administrativo.

Pacificando a controvérsia, o Supremo Tribunal Federal confirmou sua jurisprudência ao julgar o tema 1150 em sede de Repercussão Geral, tendo adotado a seguinte tese:
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente relator,
Des.

Mário Roberto Kono de Oliveira,
para acompanhar o 2o vogal,
Des.

Luiz Carlos da Costa,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023